Tribunal: TJPA
Processo: 0012385-34.2019.8.14.0006
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-01-07

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0012385-34.2019.8.14.0006
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: ANTÔNIO JÚNIOR SODRÉ MONTEIRO
ADVOGADO: RÔMULO ACÁCIO DE ARAÚJO JATENE- OAB/PA Nº 24.221
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIME PASSIONAL. FATO ISOLADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. SUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. À UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar conhecimento e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 17 de dezembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0012385-34.2019.8.14.0006
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: ANTÔNIO JÚNIOR SODRÉ MONTEIRO
ADVOGADO: RÔMULO ACÁCIO DE ARAÚJO JATENE- OAB/PA Nº 24.221
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, em face da decisão interlocutória prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua, o qual revogou a prisão preventiva de ANTÔNIO JÚNIOR SODRE MONTEIRO e JULIANE CUNHA DOS SANTOS, e lhes aplicou medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais (fls. 98 a 101), o
dominus litis
requer a reforma da decisão vergastada, alegando que estão presentes os pressupostos para a decretação da custódia cautelar dos recorridos, insculpidos no art. 312 do CPP.

Alega que a liberdade dos réus gera perigo à sociedade em geral, uma vez que, friamente, arquitetaram um homicídio e, logo após evadiram-se do distrito da culpa.

Por fim, requer,
ipsis litteris
(fl. 101):
(...) que seja provido o presente Recurso CONHECIDO E PROVIDO com a consequente reforma da decisão de revogação da prisão preventiva, determinado-se com fulcro no art. 5º, inciso LXI, CRFB, art. 312 e ss. do CPP, a DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE JULIANE CUNHA DOS SANTOS e ANTONIO JUNIOR SODRÉ MONTEIRO.

Em contrarrazões às fls. 107 a 114, o recorrido rechaça os argumentos do parquet e pleiteia pelo improvimento do recurso.

Conclusos os autos ao juízo de primeiro grau, ele sustentou sua decisão (fl. 115).

Remetido o feito à segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl. 116).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento recursal (fls. 119 a 124).

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso em sentido estrito.

O presente RESE está consubstanciado na alegação da presença dos requisitos constantes no art. 312 para a decretação da prisão preventiva.

Constato desde logo que,
in casu
, estão presentes os requisitos objetivos da prisão cautelar, estabelecidos no art. 313 do CPP, vez que o delito imputado aos recorridos é doloso, com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos (inciso I): tentativa de homicídio qualificado.

Outrossim, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP e quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa (art. 319 do CPP).

In casu
, a prisão preventiva foi revogada por ter o magistrado
a quo
entendido que não mais persistem um dos motivos para a decretação da prisão dos acusados, fuga do distrito da culpa. Isto porque os acusados se apresentaram, após a decretação da prisão cautelar, demonstrando que não têm interesse em prejudicar o andamento processual. Senão vejamos (fl. 70):
Trata-se de pedido de aplicação de medidas cautelares diversas, alegando que os acusados reúnem os requisitos. O Ministério Público foi contrário, alegando que o crime é violento e que faz jus a manutenção da prisão.
Observo que um dos motivos para a decretação da prisão dos acusados foi a possível fuga do distrito da culpa. No entanto, mesmo decretada a prisão os acusados se apresentaram, demonstrando que não tem interesse em prejudicar o andamento processual. Apesar da gravidade do crime, entendo que não mais persistem os argumentos que me levaram à decretação da prisão. Ante o exposto, revogo a prisão, aplicando as seguintes medidas
cautelares: I - Comparecimento periódico em juízo, bimestralmente, para informar e justificar atividades; II - Proibição de manter contato com familiares da vítima e testemunhas, III - Proibição de ausentar-se da Comarca sem comunicação a este juízo; IV - Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando já que possuem residência e trabalho fixos;

Em que pese a reprovabilidade da conduta imputada, mostra-se devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas aos recorridos. O delito assemelha ter sido de natureza passional, um fato isolado na vida destes. Reforça tal assertiva o fato de não haver nenhum outro registro criminal contra eles.

Nesse sentido já se manifestou a jurisprudência pátria:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIME PASSIONAL. FATO ISOLADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. SUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. HABEAS CORPUS CONHECIDO E CONCEDIDO.
1 - No caso dos autos, a prisão preventiva do paciente foi decretada sob o argumento da necessidade de se garantir a ordem pública, fundamentada no modus operandi empregado, que indicariam a gravidade concreta do delito e ainda a periculosidade social do paciente. Entretanto, contata-se que o delito aparenta ter sido passional, um fato isolado na vida do paciente.
2 - No caso, não obstante a reprovabilidade da conduta imputada - tentativa de homicídio qualificado - mostra-se devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, diante de suas condições pessoais favoráveis, sobretudo se tratar aparentemente de agente primário e de bons antecedentes.
3 - Habeas corpus conhecido e concedido, acordes com o parecer ministerial, para revogar a prisão preventiva do paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas e sem prejuízo de que outras venham a ser fixadas pelo magistrado a quo.
(TJPI | Habeas Corpus Nº 2017.0001.002965-8 | Relator: Des. Edvaldo Pereira de Moura | 1ª Câmara Especializada Criminal | Data de Julgamento: 12/04/2017)

Outrossim, deve-se ter confiança no magistrado, o qual se encontra mais próximo do princípio da confiança do magistrado, o qual se encontra mais próximo à causa e possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar dos recorridos.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso em comento.

É o voto.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator